Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-33.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015156-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (AGRAVANTE), SAMARA QUEROZ SANTOS - CPF: 050.053.273-71 (AGRAVADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitado o pedido de nulidade processual, quando por desídia do procurador em proceder obrigação que lhe competia, qual seja, regularizar sua habilitação, deixa de fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A, CASAS PERNAMBUCANAS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1001140-36.2018.8.11.0003, rejeitou o incidente de nulidade processual de (id.29968892), ante sua total infringência à normativa legal, bem como, determinou à serventia para que certifique o decurso do prazo da executada para efetuar o pagamento e apresentar impugnação.

Sustenta a agravante que, ‘a probabilidade do direito resta caracterizada ante a inequívoca demonstração de que a agravante teve seu direito de defesa cerceado, eis que não fora intimada dos atos processuais. A prova é demonstrada pela certidão indexada pela serventia cartorário após um ano da prolação de sentença, período ainda maior se levarmos em conta os pedidos de habilitação constantes nos autos do juízo “a quo”.’.

Argumenta quanto ao risco da demora, pela iminência da agravante ver valores constritos indevidamente, eis que o processo se encontra em fase de execução. Ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Afirma que a concessão da tutela recursal ora perquirida não caracteriza conduta irreversível, sendo reversível, em vista que, após o julgamento do recurso, o agravado não restará prejudicado.

Aduz que, ‘o juízo “a quo” e a agravada ignoraram o constante na petição de nulidade, não analisando o determinado pelo art. 5º, inciso LV, da CF/88, bem como artigos 269 e seguintes do CPC. Isso porque, conforme inteligência do artigo 276, c/c §2º, “é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados”.’.

Argumenta ainda que, ‘a decisão teratológica ora atacada, sequer alisou as nuances do caso, se limitando, repito, a mencionar dispositivo de mera resolução; não permitiu à agravante desenvolver o contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente, eis que não pôde produzir provas, tampouco utilizar do duplo grau de jurisdição para ver a sentença reformada, tem-se que houve descumprimento às normas e princípios processuais, ensejando, por corolário lógico, a alteração da decisão e consequente anulação dos atos até o momento anterior à prolação de sentença.’.

Prequestiona o artigo 5º, inciso LIV, LV, da CF/88, bem como artigos 272, §2º, e 276, do CPC.

Requer seja recebido o presente recurso e deferido o efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a execução em face da agravante, visto que os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada estão devidamente satisfeitos, para que não ocorra constrição de valores em contas bancárias da agravante, até que venha a ser proferida decisão final, colegiada, pelo órgão julgador do agravo, confirmando eventual reforma do conteúdo da decisão agravada; no mérito o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão constante no id 33961952 do juízo “a quo”, anulando os atos processuais até o momento de prolação da sentença, atribuindo efeito
ex tunc ex tunc
à decisão, eis que todos os atos devem ser anulados.

Subsidiariamente, requer-se, caso não seja este o entendimento deste Doutor Relator, o que se admite apenas para fins de argumentação, seja afastada a incidência de multa e honorários de cumprimento de sentença do artigo 523, §1º, bem como aberto prazo para a agravante diligenciar o necessário.

A liminar foi indeferida. (id.51756951)

Contrarrazões. (id.54558469 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A, CASAS PERNAMBUCANAS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1001140-36.2018.8.11.0003, rejeitou o incidente de nulidade processual de (id.29968892), ante sua total infringência à normativa legal, bem como, determinou à serventia para que certifique o decurso do prazo da executada para efetuar o pagamento e apresentar impugnação.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Pois bem
.
A decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Pois bem, analisando a questão trazida à liça pelo procurador da executada, não verifico a mínima possibilidade de acolhê-la, haja vista que a Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de Abril de 2018, dispõe em seu artigo 21º artigo que:

“Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.”

Ademais, denota-se dos autos que após ofertada a contestação, o serventuário procedeu com a intimação do procurador da ré, ora executada, em 20.08.2018 (id.14847867), para que no prazo de (5) cinco dias, providenciasse a habilitação no feito, em consonância com o disposto no artigo 21, §1º da Resolução retromencionada e, em 30.08.2018, comprovando sua ciência da intimação, o Dr. Ed Nogueira de Azevedo Júnior, juntara novamente instrumento de procuração e documentos constitutivos, entretanto, não habilitou-se, descumprindo a ordem, conforme certidão de (id.18045829).

Conclui-se, portanto, que a desídia do procurador da réexecutada em proceder com a obrigação que lhe competia, ou seja, regularizar sua habilitação, não ocasiona a nulidade aventada.

No que se refere à habilitação formalizada no (id.29270392), observa-se que fora ato unilateral concretizado pelo serventuário, sem ordem do juízo, não sendo este comprovação de eventual inércia da secretaria, em proceder com o cumprimento da obrigação que competia exclusivamente ao procurador da parte.

Face todo o exposto, REJEITO o incidente de nulidade processual de (id.29968892), ante sua total infringência à normativa legal, bem como, determino à serventia para que certifique o decurso do prazo da executada para efetuar o pagamento e apresentar impugnação.

Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito e ainda, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, computando-se a multa e os honorários disciplinados no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.”.

Constata-se dos autos que fora apresentada contestação; posteriormente o serventuário procedeu com a intimação do procurador da ré, ora executada, em 20.08.2018 (id.14847867), para que no prazo de (5) cinco dias, providenciasse a habilitação no feito, em consonância com o disposto no artigo 21, §1º da Resolução retromencionada.

Ocorre que, na data de 30/08/2018, restou comprovado a ciência da intimação do patrono Dr. Ed Nogueira de Azevedo Júnior, que, juntou aos autos novamente instrumento de procuração e documentos constitutivos, entretanto, deixando de habilitar-se, descumprindo a ordem, conforme certidão de (id.18045829).

Assim, não cabe acolher o pedido de nulidade por quem lhe tenha dado causa, inclusive porque a publicação observou o nome do advogado cadastrado pelo procurador da parte assim responsável; bem como, possível perceber que havia ciência dos atos processuais e de seus prazos.

Portanto, deve ser rejeitado o pedido de nulidade, eis que por desídia do procurador da réexecutada em proceder com a obrigação que lhe competia, ou seja, regularizar sua habilitação, não fora cumprido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021